Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reivindicatória por ela ajuizada. 1.1. A recorrente alega omissão do julgado quanto à “inconteste prova de localização do imóvel litigioso”. Suscita questão de ordem pública, referente à ausência das condições da ação. Argumenta que, na falta de comprovação do domínio, a ação reivindicatória deve ser extinta sem julgamento do mérito, como preconiza o art. 485, VI, CPC. Aduz que, se a embargante não comprovou ser a proprietária da área reivindicada, além de não possuir interesse processual, pois a tutela jurisdicional não lhe traria nenhuma utilidade do ponto de vista prático, não pode ser considerada parte legítima para mover a demanda.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 3.1. Embora contrária à pretensão da embargante, a improcedência do pleito reivindicatório foi clara e devidamente fundamentada, conforme se nota do seguinte trecho do voto condutor: “O pedido de reivindicação de bem imóvel tem amparo no art. 1.228 do CC [...]. Nota-se que a procedência do pedido formulado em ação reivindicatória exige a presença de dois requisitos essenciais: a titularidade do domínio pelo reivindicante e a posse injusta exercida pelo réu. [...] Em seu recurso, a apelante discorre que os documentos juntados aos autos, sobretudo os de ID15157150 (matrícula no 18.191 do 7o CRI/DF) e IDs 15157151/15157152 (croqui), demonstram, de forma inequívoca, que a ocupação da apelada na área reivindicada decorre de título fraudulento e que o imóvel encontra-se inserido na gleba de exclusiva propriedade da recorrente. [...] Em que pesem as alegações recursais, razão não assiste a recorrente. Tal como pontuado pela julgadora, a ré exerce domínio sobre a área reivindicada com amparo em escritura pública de compra e venda lavrada no 2o Ofício de Notas de Brasília/DF ID15158425) e registrada na matrícula no 77.543 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do DF (R11.77543, p. 5 do 15158435), a qual foi posteriormente transferida para a matrícula no 240 do 7o Cartório de Registro de Imóveis do DF, cuja legitimidade é presumida enquanto não for judicialmente declarada irregular. Ao contrário do que alega a apelante, os acórdãos acostados nos IDs 15158472/15158473 não fazem qualquer manifestação conclusiva quanto à eventual irregularidade da matrícula no 240, tampouco afastaram a autenticidade deste registro. Neste contexto, a mera existência de duplicidade de títulos de propriedade não confere a injustiça da posse da ré, necessária a alicerçar pleito de natureza petitória que visa a reivindicação do imóvel”.
4. Observa-se que o julgado fundamentou a rejeição da pretensão recursal sobretudo na falta de provas acerca de um dos fatos constitutivos do direito vindicado (art. 373, I, CPC), qual seja a alegada posse injusta da ré sobre a área em questão. 4.1. Como cediço, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 4.2. Revela-se nítida, assim, a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
5. Além disto, não há se falar em ausência das condições da ação no caso. 5.1. A embargante apresentou, juntamente com sua petição inicial, os documentos que, segundo o seu entendimento, comprovariam a procedência do pedido reivindicatório (matrícula no 18.191 do 7o CRI/DF e croqui, IDs 15157150/15157152), do que se extrai a presença dos requisitos necessários à propositura da ação. 5.2. À parte foi dada, ainda, a oportunidade de produzir outras provas na fase processual oportuna, quando, porém, optou por se manter inerte.
6. Logo, não se verifica, da análise do julgado desafiado, os vícios apontados, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.

7. Embargos rejeitados.